Tribunal: TJES
Processo: 5008180-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008180-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL EM CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

A previsão estampada no item 12.2.1.3 do edital do certame, ao tratar da comprovação do tempo de atividade jurídica do ocupante de cargo não privativo de bacharel em direito, visou a justamente aferir se as atividades exercidas utilizavam preponderantemente conhecimento de tal natureza.

2.

Por ocupar cargo de nível médio, que não exigia graduação em direito, caberia à parte instruir suas alegações com comprovação idônea de que no órgão em que trabalhava suas atividades exigiam preponderantemente conhecimento jurídico, como certidão com informação de que realizava pesquisas jurídicas e minutas de pareceres ou recursos, vez que o exercício de cargo que não exige graduação em direito não comprova,
per si
, o exercício de atividade jurídica, não restando cumprido, por outro lado, o requisito de 03 (três) anos de atividade policial, porquanto o agravante ocupa o cargo de escrivão de polícia desde 1º de dezembro de 2021.

3.

No tocante à alegação de descumprimento da súmula nº 266 do STJ, segundo a qual a comprovação de habilitação legal para o exercício do cargo somente deveria ser realizada no ato da posse, verifica-se que a questão não comporta análise, porquanto a parte recorrente inovou em suas razões recursais, tratando de matéria que não foi submetida ao crivo do Juízo de origem, o que é vedado pelo ordenamento processual, em razão da nítida supressão de instância.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5008180-18.2023.8.08.0000

AGTE: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO

AGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO
, inconformado com a decisão id. 5554031, por meio da qual o magistrado
a quo
, entendendo que o cargo ocupado pelo autor no Ministério Público não exigia necessariamente conhecimento jurídico, de modo que não teria sido atendida a exigência de comprovação da prática forense prevista para o concurso de delegado de polícia, regido pelo edital PCES nº 01/2022, indeferiu o pleito liminar.

Sustenta, em síntese, que (id. 5554013):
1)
foi eliminado do certame na quinta etapa, relativa à avaliação de títulos e comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, antes mesmo da realização da etapa de investigação social e do curso de formação profissional;
2)
de acordo com o entendimento pacificado na súmula nº 266 do STJ a comprovação de habilitação legal para o exercício do cargo somente deve ser realizada no ato da posse;
3)
de forma totalmente contrária ao entendimento sumulado, o edital do certame, em seu item 12.2.1.1, prevê que os três anos exigidos de prática forense ou atividade policial, deveria ser comprovado na quinta etapa do certame;
4)
comprovou tanto a prática de atividade forense como policial, já que foi por longos anos servidor do Ministério Público do Espírito Santo (2015 a 2021) e que atualmente é Escrivão da Polícia Civil do Espírito Santo (desde 12/2021);
5)
foi aprovado no concurso público e nomeado ainda quando estava na faculdade, em fevereiro de 2015, para o cargo de Agente de Apoio/Função: Administrativo, sendo que este cargo é chamado em outros estados de Técnico Judiciário, do quadro administrativo do Ministério Público do Estado do Espírito Santo;
6)
exerce atualmente o cargo efetivo de Escrivão de Polícia Civil do Espírito Santo, cargo este privativo de Bacharel em Direito, desde 01/12/2021;
7)
deve ser permitido que o agravante comprove sua prática jurídica no momento da posse, ou ainda, que o tempo que atuou como Técnico Judiciário do MPES seja computado no triênio exigido.

Pois bem.

Pelo que se denota dos autos, o agravante se inscreveu no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia, cuja abertura foi feita através do Edital nº 1 – PCES, concorrendo às vagas reservadas aos PCDs, visto ser pessoa com deficiência visual (visão monocular).

Contudo, apesar de apresentar documentação comprovando sua atuação como Agente de Apoio – Função Administrativa do MPES entre 26.03.2015 a 30.11.2021 e como Escrivão de Polícia da PCES entre 01.12.2021 até a presente data, não foi reconhecida a comprovação de cumprimento dos 03 (três) anos de prática forense ou atividade policial, prevista no item 12 do edital.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da fundamentação adotada pelo magistrado primevo ao indeferir o pleito liminar. Vejamos:

“Adentrando o pedido de tutela de urgência, tenho que o cerne desta demanda cinge em saber se houve ilegalidade na reprovação do Impetrante, na fase de comprovação de prática jurídica para o Cargo de Delegado de Polícia, cujas vagas foram ofertadas no Concurso Público do Edital PCES nº 01/2022.

Analisando o edital do certame (ID 27344943), verifiquei haver norma no item 12 sobre Avaliação de Títulos para fins de comprovação de prática forense. Veja-se:[...]

Como se vê, quando a função não for privativa de bacharel de Direito, observa-se que se exigiu certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando atribuições que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico. A fim de atender a essa imposição, o requerente apresentou a certidão do ID 27345672, expedida pela Coordenação de Recursos Humanos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Em seu teor, foram atestadas suas funções Agente de Apoio / Função: Administrativo, senão vejamos:[...]

Ao analisar essas funções, a Banca Examinadora entendeu que o cargo não possuiria atribuições preponderantemente jurídicas, conforme ID 27345694.

A meu ver, esse juízo da Banca Examinadora foi acertado. Isso porque, ao adentrar a certidão de ID 27345672, não vislumbrei com clareza a existência de atribuições rotineiras cuja execução exija necessariamente conhecimento jurídico. Em meu sentir, as funções ali atestadas consistem atos ordinatórios que prescindem de necessário conhecimento jurídico para sua execução, sendo preponderante atividades administrativas e não jurídicas.

Portanto, por ora, concluo que o ato administrativo atacado obedeceu ao edital, prestando reverência ao Princípio da Vinculação do Edital, o que, nesta fase processual, afasta a ilegalidade defendida pelo requerente.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.

Observa-se da resposta ao recurso do candidato constante do id. 5554412 - Pág. 1/2, que a banca examinadora indeferiu o pleito por reconhecer que a certidão apresentada referente ao cargo de apoio administrativo de nível médio não comprovou a utilização preponderante de conhecimento jurídico.

Confira-se:

Interposto em: 26/05/2023 11:26:27

Situação : INDEFERIDO

Justificativa:

O recurso não foi aceito. Inicialmente, é fundamental registrar que o Inciso III do subitem 12.2.1.1 estabelece: “o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;”. Isso posto, a certidão foi revista sendo novamente verificado que ela não atesta que na execução do cargo de apoio administrativo, de nível médio, tenha sido necessária a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Vale observar que foram elencadas inúmeras atividades, mas em nenhuma delas consta a informação necessária.

In casu
, constato que a certidão id. 5554404 - Pág. 1/2 emitida pela Coordenação de Recursos Humanos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, informa que o cargo anteriormente ocupado pelo candidato tinha como requisito o ensino médio, sendo relacionadas atividades administrativas, não se desincumbindo o candidato de apresentar documentação capaz de comprovar de forma inequívoca que as funções desempenhadas seriam preponderantemente jurídicas.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. GREVE DE 112 DIAS NA UNIVERSIDADE. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. RAZOABILIDADE NA ANTECIPAÇÃO DA DATA PARA CANDIDATOS SUB JUDICE. SEGUNDA DATA DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. QUATRO DIAS FALTANTES PARA O TRIÊNIO. EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS DO TJ/MA. TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÔMPUTO DA ATIVIDADE JURÍDICA PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE MAGISTRADO E DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. PARÂMETROS GERAIS APLICÁVEIS AO TEMA ESTABELECIDOS PELA ADI 3.460. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A comprovação de atividade jurídica pode considerar o tempo de exercício em cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que ausentes dúvidas acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas. Precedente: MS 27.604, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 9/2/2011).
[...]
(MS 28311 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 16-09-2015 PUBLIC 17-09-2015)

Assim, em que pesem os judiciosos argumentos apresentados em suas razões recursais, por ocupar cargo de nível médio, que não exigia graduação em direito, caberia à parte instruir suas alegações com a comprovação idônea de que no órgão em que trabalhava suas atividades exigiam preponderantemente conhecimento jurídico, como certidão com informação de que realizava pesquisas jurídicas e minutas de pareceres ou recursos, vez que o exercício de cargo que não exige graduação em direito não comprova,
per si
, o exercício de atividade jurídica.

Não destoa deste entendimento o seguinte aresto:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EM PROVA ORAL. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE BACHAREL EM DIREITO. 1. Nos termos da decisão do Supremo Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.460), o triênio constitucionalmente exigido de atividade jurídica há que ser demonstrado no ato de inscrição definitiva no concurso. 2. Atividade jurídica é aquela que, desempenhada pelo bacharel em direito, tem como objeto a exclusividade ou a comprovada preponderância do conhecimento jurídico. Cargo que não é exclusivo de bacharel em direito não revela o atendimento da exigência constitucional do art. 129, § 3º, da Constituição da República, prevista também no edital do concurso e no art. 44, § 2º, inc. II, da Resolução n. 93/2007, que estabelece regras para ingresso na carreira do Ministério Público Federal. 3.
Ocupação de cargo cujas atribuições não exigem graduação em direito não pode ser qualificada como exercício de atividade jurídica.
4. Segurança denegada.
(MS 27609, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-01 PP-00135 RTJ VOL-00209-02 PP-00615 LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p. 112-138)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO 93/2007 DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESOLUÇÕES 04/2006, 29/2008 E 40/2009 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 8.906/1994. ART. 3º DA LEI 10.593/2002. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.460/DF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O tempo de assessoria e/ou consultoria jurídica prestado a universidade privada não se enquadra como desempenho de cargo, emprego ou função pública, além de existir óbice legal à sua contagem em período anterior à inscrição do impetrante na Ordem dos Advogados do Brasil. 2.
O tempo de exercício no cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil pelo impetrante não pode ser considerado para fins de comprovação de atividade jurídica, por não se tratar de cargo público privativo de bacharel em Direito.
3. Entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.460/DF no sentido de que a expressão "atividade jurídica" prevista no art. 129, § 3º, da Constituição Federal corresponde ao desempenho de atividades que exijam a conclusão do bacharelado em Direito. 4. Ordem denegada.
(MS 27606, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-03 PP-00529)

Nesse sentido, considero que a previsão estampada no item 12.2.1.3, ao tratar da comprovação do tempo de atividade jurídica do ocupante de cargo não privativo de bacharel em direito, visou a justamente aferir se as atividades exercidas utilizavam preponderantemente conhecimento de tal natureza.
In verbis
:

12 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL [...]

12.2.1.1 A prática forense é aquela exercida por profissional com grau de bacharelado em Direito, somente a partir da sua obtenção, sendo aceitos para fins de comprovação as seguintes atividades: [...]

III – o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;[...]

12.2.1.3 A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, desde que desempenhadas na conformidade do caput desse artigo, cabendo à Comissão de Concurso, em decisão fundamentada, analisar o tempo de atividade, a sua adequação e a validade do documento.

Destaque-se, inclusive, que a mesma exigência é prevista na Resolução nº 75 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça:

RESOLUÇÃO Nº 75, DE 12 DE MAIO DE 2009

Art. 59. Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 58, § 1º, alínea "i":

[...]

III - o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério

superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico;

[...]

§ 2º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento.

Ainda, entendo que também não resta cumprido o requisito de 03 (três) anos de atividade policial, porquanto o agravante ocupa o cargo de escrivão de polícia desde 1º de dezembro de 2021.

Já no tocante à alegação de descumprimento da súmula nº 266 do STJ, segundo a qual a comprovação de habilitação legal para o exercício do cargo somente deveria ser realizada no ato da posse, verifico que a questão não comporta análise, porquanto a parte recorrente inovou em suas razões recursais, tratando de matéria que não foi submetida ao crivo do Juízo de origem, o que é vedado pelo ordenamento processual, em razão da nítida supressão de instância.

Nesse sentido já se posicionou esta c. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AVALISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXIGÊNCIA DE GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA. CUMULAÇÃO DE JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I -
Em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de inovação recursal suscitada e acolhida de ofício
.
[...] (TJES; APL 0009413-61.2007.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 13/06/2016; DJES 23/06/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. LIBERAÇÃO DOS VALORES ADVINDOS DA DESAPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO EM RELAÇÃO AO BEM. EXCESSO DE GARANTIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. INDISPENSÁVEL MANIFESTAÇÃO DO CREDOR EM RELAÇÃO AS ALEGAÇÕES. PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 31 DO D-L 3.365/41. INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. LC 76/93. INTIMAÇÃO DO CREDOR. NORMA COGENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Veda-se a supressão de instância pelo conhecimento de matéria não compreendida nos termos da decisão de primeiro grau, dado o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento
.
[...] (TJES; AI 0016555-32.2015.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/04/2016; DJES 20/04/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA, EX OFFICIO. DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, PELO JUÍZO A QUO, DETERMINANDO O DESPEJO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Este Órgão ad quem não pode conhecer das matérias objeto de inovação recursal, face à vedação da supressão de instância, tendo em vista que as matérias não abordadas na instância de origem não passaram pelo crivo do Magistrado a quo, por ocasião da prolação da decisão vergastada. Preliminar, ex officio, de não conhecimento parcial do recurso acolhida
.
[...] (TJES; AI 0001262-81.2015.8.08.0059; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 21/09/2015; DJES 02/10/2015)

Nesse cenário, verificado que o candidato não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o cumprimento do requisito de (03) três anos de prática forense ou de atividade policial, não há elementos para alteração da decisão que indeferiu o pleito liminar nos autos de origem.

Pelo exposto,
conheço

em parte
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)